Tribunal: TJSP
Processo: 1005306-60.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0001013269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1005306-60.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BANCO SAFRA S/A, é embargado BLS
CHURRASCARIA SUSHI E SERVICOS - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Embargos de Declaração Cível n.o 1005306-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.821
Voto no 28.821
Embargos de Declaração Cível no 1005306-60.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Embargante: Banco Safra S/A
Embargado: Bls Churrascaria Sushi e Servicos - Eireli
Juiz(a) de 1a Inst.: Denise Cavalcante Fortes Martins
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Alegação
de
contradição
-
Inocorrência
-
Embargos
meramente
infringentes - EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S/A contra o acórdão (fls. 411/421) que deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por BLS CHURRASCARIA
SUSHI E SERVIÇOS EIRELI, conforme a seguinte ementa:
"PRELIMINARES - Valor da causa atribuído
corretamente, nos termos do art. 292, do CPC -
Desnecessidade de correção - Validade da cláusula de
eleição de foro - Ainda que a hipótese em tela cuide de
relação estabelecida através de contrato de adesão, não
restou configurada a dificuldade de um dos estipulantes
em exercer o seu direito de defesa - PRELIMINARES
REJEITADAS.
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
Sentença
de
procedência - Insurgência da ré - Parcial cabimento -
Autor que alega que, em razão de falha bancária, foram
creditados valores em favor da ré, que fez uso indevido
de parte deles
Hipótese em que os documentos
apresentados pelo autor indicam que o numerário
indevidamente creditado foi estornado, não havendo
provas de que tenha sido apropriado parcialmente pela
requerida Ademais, o valor pretendido pelo autor não
coincide com o valor das transferências por meio das
quais a ré teria se apropriado do dinheiro Reconvenção
- Improcedência - Valor debitado da conta corrente da ré
que decorreu das transações por ela mesma realizadas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Embargos de Declaração Cível n.o 1005306-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.821
Ausência de ato ilícito praticado pelo autor-reconvindo -
Danos morais e materiais não configurados - Litigância de
má-fé inocorrente, diante da ausência das condutas
previstas
no
art.
80,
do
CPC

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO".
A embargante alega que o v. acórdão padece de
contradição. Afirma que não houve o estorno integral do valor de
R$ 8.863.860,54 e que “no dia 24/12/2018, antes dos acontecimentos
narrados, o saldo da apelante era de positivos, R$ 41.905,53, e ao final do
dia 27/12/2018, após os fatos, o saldo da apelante passou a ser de
negativos, R$ 102.550,99”. Ademais, na referida conta não havia limite de
crédito (cheque especial). Por fim, acrescenta que “ainda que os estornos
apareçam nos extratos como integralmente efetivados, por questão de
sistema do banco embargante quando da efetivação do estorno, as duas
TED ́S já haviam sido liberadas e o valor de R$ 125.000,00 destinados pela
apelante à terceiros”. Pugnou pelo acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes.
Recurso processado e não contraminutado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
A pretensão não merece acolhida.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
embargante deseja alterar o julgado, em manifesto caráter infringente do
qual os presentes embargos estão excluídos, uma vez que seu âmbito é
restrito: visam a suprir omissão, aclarar ponto obscuro ou, ainda, eliminar
contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Embargos de Declaração Cível n.o 1005306-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.821
Na
hipótese,
o
acórdão
foi
claro,
analisando
suficientemente todas as questões postas em juízo, motivo pelo qual se
conclui que as alegações da embargante possuem caráter nitidamente
infringente.
Portanto, é certo que não há vício algum a ser sanado
por meio dos presentes embargos de declaração, sendo que a embargante
objetiva apenas a modificação do resultado do julgado, o que impõe a
rejeição do recurso.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência
de vícios no aresto. Caráter infringente dos embargos,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado.
Embargos rejeitados.
(...)
Como se vê, o aresto recorrido não padece
de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício
passível de saneamento, razão pela qual não há como
utilizar os embargos de declaração recurso de
integração como recurso atípico de substituição.
Se discordam da conclusão do V. Acórdão, a
questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias"
(Embargos
de
Declaração
no
0000832-68.2013.8.26.0037, 1a Câmara Reservada de
Direito
Empresarial,
Rel.
Francisco
Loureiro,
j.
22/06/2016, grifo nosso).
Confira-se trecho do v. acórdão:
"Com efeito, o extrato bancário apresentado
pelo autor indica a existência de créditos na conta da ré
no dia 26/12/2018, no valor de R$ 8.863.860,54, assim
como o estorno da referida quantia na mesma data (fl.
40).
O referido extrato evidencia que, em 27/12/2018,
a ré realizou duas transferências (“Pagsafra TED”), nos
valores de R$ 95.000,00 e R$ 30.000,00, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Embargos de Declaração Cível n.o 1005306-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 28.821
saldo em conta ao final daquela data foi negativo, no valor
de R$ 102.550,99 (fl. 41).
Disso, depreende-se que houve o estorno das
quantias que o autor reputa creditadas indevidamente.
Ademais, não constam dos autos elementos capazes de
amparar a tese da instituição financeira de que o estorno
foi realizado de forma retroativa e, no momento da
efetivação das transferências, em 27/12/2018, a ré ainda
tinha disponibilidade sobre os valores creditados por
equívoco.
Destaque-se, ainda, que o valor pretendido pelo
autor, de R$ 85.765,92, se somado à quantia de
R$ 44.927,49, que sustenta já ter recuperado, totaliza
R$ 130.693,41, montante que não coincide com o valor
de R$ 125.000,00 das transferências mencionadas pelo
requerente.
Não bastasse isso, na “Notificação Extrajudicial”
enviada pela instituição financeira à ré não foi apontado
com exatidão o valor que deveria ser restituído (fls.
47/51). E, ao requerer a instauração de inquérito policial
para apurar os fatos, o banco apontou como valor a ser
restituído pela ré a quantia de R$ 57.781,18 (fls. 146),
valor este que difere do pretendido na presente demanda.
Outrossim, ainda que a ré tenha logrado realizar
transferências de valores que anteriormente não estavam
disponíveis em sua conta, as transações podem ter se
efetivado através do uso de outros serviços bancários,
como cheque especial, por exemplo. Ademais, oportuno
salientar que a conta da ré ficou negativada após a
realização das transferências em questão, de forma que o
autor poderá efetuar a cobrança da quantia devida em
razão da utilização dos serviços bancários pela requerida
através de via própria, já que não é esta a causa de pedir
da presente demanda".
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
Renato Rangel Desinano
Relator